Tribunal: TJDFT
Processo: 0023754-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INATUAÇÃO QUE LEVOU À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE FEZ EXTINGUIR O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição. No caso, o exequente foi intimado para impugnar à exceção de pré-executividade na qual foi expressamente suscitada a ocorrência de prescrição intercorrente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Por se tratar de dívida de natureza tributária, impõe-se a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, consoante decidido por este egrégio Tribunal.

3. Deixando o Distrito Federal, exequente, transcorrer extenso lapso temporal - doze anos - sem se manifestar nos autos, apesar de regularmente intimado, sem justificar sua inércia, sem promover qualquer diligência para movimentar o feito, sem demonstrar haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome da parte executada e sem apresentar prova mínima de que tenha o devedor oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.